Tribunal: TJPA
Processo: 0803840-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803840-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DA CRUZ GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Anderson da Cruz Gomes, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba, de determinar a regressão cautelar de regime ao agravante, diante do cometimento de falta grave, sem sua prévia oitiva.

Nas razões recursais (Id. 5052526),o agravante narra que foi condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e que teria direito ao aberto em 18/03/2021.

Aduz que estava em gozo de trabalho externo, porém evadiu-se, sendo capturado posteriormente. Em consequência disso, o juízo executório, sem ouvi-lo previamente, regrediu seu regime para o fechado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o disposto no art. 118, §2º da LEP.

Roga pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de ser anulada a referida decisão.

Aberta vista à recorrida (Id.

5052530), esta respondeu posicionando-se a favor do acolhimento e desprovimento recursal.

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Id.

5052548).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e não provido (Id. 5116341).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Importante colacionar a decisão objeto da presente insurgência (Id.

5052525):

O instituto da regressão prisional está disciplinado no art. 118, da Lei 7.210/ 1984, o qual autoriza o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais severo nas seguintes situações: a) hipóteses gerais (aplicáveis a qualquer regime): prática de falta grave ou de crime doloso, bem como a incompatibilidade de regimes decorrente do advento de nova condenação por crime anterior; b) hipóteses específicas (aplicáveis apenas ao regime aberto): não pagamento da pena de multa cumulativamente imposta, bem como a possibilidade de o condenado frustrar os fins da execução penal.

O art. 118 da LEP dispõe o seguinte:

(...)

Infere-se da informação constante nos autos, que o apenado cometeu supostamente falta grave, visto que descumpriu as medidas impostas quando da concessão do benefício, vindo a empreender fuga.

Por ilação, presentes os pressupostos genéricos das cautelares, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora, donde ser possível a regressão cautelar sem a oitiva do executado, com escopo no art.297 do Código de Processo Civil c/c art . 3º do Código de Processo Penal. Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça conforme jurisprudência abaixo:

(...)

A par de tais ponderações, DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO DO REEDUCANDO POR 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA PRESENTE DECISÃO, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Determino que o Centro de Recuperação Regional de Itaituba tome as devidas providências para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar Penitenciário contra o apenado, nos termos do artigo 59, da Lei 7210/84, apresentando o PADP no prazo de 90 (noventa) dias, com a respectiva representação para a regressão como punição do condenado, se for o caso.

Caso o PADP não seja apresentado nesse interregno de tempo RETORNE o apenado para o regime em que se encontrava, tendo em vista a perda da natureza da cautelaridade. Suspendo os benefícios do trabalho externo, saídas temporárias e progressão de regime.

Constato que o juízo executório determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado em razão de suposta conduta que configura infração grave (fuga), embasado no art. 118, inciso I da LEP, bem como em jurisprudência de nossa Corte Superior, observando a regra do art. 93, inciso IX da CF.

Destaco que tal providência tem origem no poder geral de cautela do Juiz, conferido pelo art. 66, inciso III, alínea "b", da Lei n. 7.210/84, que o autoriza a tomar tais medidas no curso do processo.

Como sabido, no processo de execução, o Magistrado pode decretar medidas cautelares, dentre as quais se insere a regressão cautelar de regime prisional, como ocorreu, na hipótese.

A propósito, o
"Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.
" (AgRg no HC 565.368/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ.

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime aberto e determinou sua transferência ao modo fechado por meio de fundamentação idônea, tendo em vista a suposta prática de conduta que configura infração grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Ressalte-se que, consoante o Tribunal de origem, até o momento não houve notícia da prisão do Apenado.

3. Quanto ao pedido manutenção do Sentenciado no regime aberto em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que a alegada doença do Agravante esteja descontrolada a ponto de colocá-lo em situação de risco real, nos termos previstos na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 644.900/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2
. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado descumprido as regras do regime aberto, determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do writ lá impetrado contra o referido decisum, ressaltando que: No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e observância das condições impostas.

Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo para cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão provisória, através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime prisional fechado, aguardando-se a intimação das partes (fls.

25/26). Verifico, assim, que o I. Magistrado fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de decretar, cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a regressão provisória ao regime fechado (fls. 11/17), o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3.
Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório.

5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LESÃO CORPORAL DOLOSA. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.

2. Demais disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a homologação de falta grave cometida pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 565.368/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) (grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017) (grifei)

Destaco, ainda, que a apuração da prática de falta grave pelo agravante será realizada no âmbito do respectivo procedimento administrativo disciplinar a ser instaurado, ocasião em que serão analisadas todas as alegações da defesa, as quais, se comprovadas, ensejarão o restabelecimento do regime ou outras medidas.

Inexiste, portanto, na hipótese, qualquer ilegalidade passível de correção, na medida em que, o agravante praticou, em tese, falta disciplinar de natureza grave, sendo idônea a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena determinada pelo Juízo
a quo
.

Nesse diapasão, não há como acolher as teses recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/06/2021